Tribunal: TJMT
Processo: 1043032-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043032-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIANO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 039.206.751-00 (RECORRENTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESCONTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ABONO SALARIAL PIS/PASEP. ILICITUDE DO DÉBITO AUTOMÁTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É ilícito o desconto de valores referentes ao abono salarial PIS/PASEP para quitação de dívida bancária, ainda que mediante cláusula genérica de débito automático.

2.
A verba do abono salarial possui natureza alimentar, sendo impenhorável e protegida por norma legal específica.

3.
A retenção indevida de verba alimentar autoriza a condenação por danos morais, quando demonstrada a conduta abusiva da instituição financeira.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que, com base no art. 46 da Lei 9.099/95 e na jurisprudência dominante,
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo a sentença que reconheceu a
ilicitude do desconto de valores do abono salarial PIS/PASEP
para quitação de fatura de cartão de crédito e condenou o recorrente à restituição dos valores descontados e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
.

O agravante sustenta, em suma, que o desconto foi legítimo por ter havido autorização contratual de débito automático, invocando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, conforme corretamente assentado na decisão agravada e nas
contrarrazões apresentadas pelo agravado

(ID 288675852), tais cláusulas gerais
não se sobrepõem à vedação legal de desconto de verba de natureza alimentar
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025